Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704235-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA RECORRIDAS: BRADESCO SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SEGURADA IDOSA- LEI 9-656/98 - REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE - RESP No 1.716.113/DF (TEM 1.016) - CRITÉRIOS PREVISTOS NO RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ (TEMA 952) - RN 63/2003 – ANS - VARIAÇÃO ACUMULADA DOS REAJUSTES - PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO - NÃO ABUSIVIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em discriminação contra o idoso em razão da majoração da mensalidade do plano de saúde, por mudança de faixa etária, porquanto o aumento da idade do segurado indica maior risco a exigir o incremento do valor do prêmio pago. 2. De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.568.244/RJ, admite-se "a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado". 3. Nos termos da norma inscrita no artigo 3o, da Resolução 63/2003, da ANS, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa etária não pode ser superior à acumulada entre a primeira e a sétima. A expressão “variação acumulada” prevista na RN no 63/2003 da ANS não se trata de mera soma aritmética de percentuais, mas de operação da matemática financeira, que, entre outras, pode ser expressa sob a fórmula i acumulada= {(1+ i ) * (1 +i ) * (1 + i )* (1 + i ) * ......* (1 +i ) – 1}* 100, na i acumulada corresponde à variação acumulada e i1, i2, i3, etc, às taxas de reajuste aplicadas, em sua forma unitária (divisão da porcentagem por 100). 4. Recurso provido. A recorrente aponta violação artigos 1o, inciso III, e 199, ambos da Constituição Federal, 7o da Lei 8.080/90, 14, 16, incisos III, V e XI, ambos da Lei 9.656/98, e 15, §§ 3o e 4o, e 16, ambos 10.741/2003, ao argumento de malferimento aos princípios da equidade, da boa-fé contratual nos planos de saúde, da solidariedade intergeracional, da dignidade da pessoa humana, bem como da ausência de requisitos básicos entre o Tema 1.016 do STJ e a fase de remissão do tratamento de câncer de mama. Embora fundamente o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, deixa de realizar o devido cotejo analítico entre o caso concreto e os acórdãos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento de justiça gratuita (ID 30947112). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 7o da Lei 8.080/90, 14, 16, incisos III, V e XI, ambos da Lei 9.656/98, e 15, §§ 3o e 4o, e 16, ambos 10.741/2003, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois “ Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco foram suscitados embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (Agint no AREsp 1.951.823/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 24/2/22). Também não merece trânsito o apelo em face da apontada ofensa aos 1o, inciso III, e 199, ambos da Constituição Federal. Com efeito, o STJ entende que “ Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (Agint no AREsp 1.867.560/MT, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014